Tribunal: STF
Processo: RHC 260177
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus, ao fundamento de que a impetração funcionaria como sucedâneo de revisão criminal, sem evidência de ilegalidade flagrante. Sustenta o agravante a ocorrência de bis in idem e ausência de fundamentação idônea para o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, requerendo sua aplicação no grau máximo, com fixação de regime aberto, ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser admitido como sucedâneo de revisão criminal diante de alegada ilegalidade flagrante; (ii) estabelecer se o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas se deu com fundamentação idônea ou configura bis in idem.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veda, como regra, o uso do habeas corpus como substitutivo da ação de revisão criminal, admitindo-se exceção apenas em situações de manifesta ilegalidade ou teratologia.



    A concessão da ordem de ofício, de forma excepcional, exige a presença de ilegalidade patente e cognoscível de plano, o que não se verifica no caso concreto.



    As instâncias ordinárias afastaram a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 com base em elementos concretos dos autos, como a quantidade expressiva de droga apreendida (1.480,118 kg de maconha), o valor em dinheiro encontrado (mais de R$ 30 mil) e o conteúdo de mensagens extraídas do celular do acusado, indicativas de envolvimento reiterado com o tráfico.



    A reapreciação das premissas fáticas adotadas pelas instâncias ordinárias é incabível na via eleita, inviabilizando o reconhecimento de ilegalidade flagrante.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento:



    O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia.



    A análise do afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas exige reexame de matéria fática, insuscetível de apreciação na via estreita do habeas corpus.



    A existência de elementos concreto que indicam habitualidade na traficância pode justificar o afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.